Tribunal: TCU
Processo: 030.955/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de reforma de Mario Rubens Gonçalves Costa, vinculado ao Comando da Marinha, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma de Vacyl Macedo Sampaio, Eliane Moraes dos Reis, Antonio Carlos Nascimento Motta, Jose Eduardo Martins Pinto Villanova, Paulo Sergio Bomfim, Lidia Borges Valavicius, Lucas de Campos Costa, Roberto Marcos Martins e Airon de Albuquerque Melo; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de reforma de Mario Rubens Gonçalves Costa, negando-lhe o respectivo registro; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. emita novo ato de reforma, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto ao julgamento deste Tribunal; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.